Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-49.2025.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005520-49.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 208.008.781-91 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/2067-56 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C DE DANO MORAL POR COBRANÇAS INDEVIDAS DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA – DESCONTOS BANCÁRIOS – COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – SEGURO RESIDENCIAL E DÉBITO ASPECIR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DO DANO MORAL – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024 – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É quinquenal o prazo prescricional aplicável às ações fundadas em relação de consumo que versam sobre descontos bancários tidos por indevidos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Responde a instituição financeira pelos lançamentos indevidos realizados em conta de titularidade do consumidor, ainda que os valores sejam destinados a terceiros, nos termos do art. 14 do CDC, sendo responsável pela regularidade das transações autorizadas em ambiente sob sua administração.

A ausência de contrato válido, proposta de adesão ou autorização expressa afasta a legitimidade do desconto realizado, configurando falha na prestação do serviço bancário e violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência pacífica admite a caracterização de dano moral
in re ipsa
quando há desconto indevido sobre verba de natureza alimentar, sobretudo em relação a pessoa idosa e hipossuficiente, cuja vulnerabilidade é agravada pela conduta da instituição financeira.

Mantido o valor fixado a título de indenização por danos morais quando arbitrado de forma proporcional, razoável e compatível com os precedentes da Câmara, sem revelar excessos ou ínfimo desestímulo à repetição do ilícito.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, devendo a sentença ser retificada no ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S. A. visando reformar a decisão de ID 324051378 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL C/C DE DANO MORAL POR COBRANÇAS INDEVIDAS DE TAXAS/TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO PRESTAMISTA no 1005520-49.2025.8.11.0006, movida por ANA DE OLIVEIRA COSTA, julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, RECONHEÇO a coisa julgada em relação aos pedidos referentes a CESTA BENEFIC 1, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, CAPITALIZAÇÃO e TARIFA SALDO DEVEDOR, extinguindo o processo sem resolução de mérito quanto a estes pedidos específicos, nos termos do art. 485, V, do CPC, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais pedidos formulados na inicial para:

1) Declarar a inexistência de contratação válida do SEGURO RESIDENCIAL ("BRADESCO SEGRESIDOUTROS") e do serviço denominado "ASPECIR - UNIÃO SEGURADORA";

2) Condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a título de SEGURO RESIDENCIAL ("BRADESCO SEGRESIDOUTROS" - R$ 542,64) e "ASPECIR - UNIÃO SEGURADORA" (R$ 49,90), totalizando R$ 1.185,08, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

3) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86, caput, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.”

Em suas razões de ID 324051381 a parte apelante sustenta preliminarmente a ocorrência de prescrição trienal quanto aos pedidos de repetição dos valores anteriores a junho de 2022, com fundamento nos artigos 189 e 206, § 3o, inciso V, ambos do Código Civil. Aduz, ainda, a sua ilegitimidade passiva em relação ao desconto da ASPECIR.

No mérito, aduz acerca da regularidade da contratação do seguro residencial. Suscita a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, excesso no valor da indenização. Defende a necessidade de adequação dos índices de atualização monetária e juros com base na Lei n.o 14.905/2024.

Requer, ao final, o acolhimento das preliminares apresentadas e, sucessivamente, o julgamento pela improcedência da demanda.

Contrarrazões em ID 324051386 pelo desprovimento do apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A preliminar de prescrição trienal não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas relações de consumo bancário em que se discute cobrança indevida e repetição de indébito, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Portanto, considerando que os descontos questionados pela parte autora ocorreram a partir do ano de 2020 e a ação foi ajuizada em 05/06/2025, a pretensão encontra-se tempestiva, devendo ser rejeitada a alegação de prescrição.

No que se refere à alegada ilegitimidade passiva quanto ao desconto identificado como “ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA”, observa-se que o valor foi debitado diretamente da conta bancária da autora, sob a gestão do Banco Bradesco S. A., o qual é responsável por validar, autorizar e realizar os débitos automáticos. Ainda que os valores sejam destinados a terceiro, subsiste a responsabilidade do banco pela regularidade dos lançamentos em contas de sua titularidade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Inexistindo comprovação de contratação válida, a responsabilização do banco é medida que se impõe, uma vez que é o prestador do serviço e principal elo de confiança na cadeia da relação contratual bancária.

No tocante ao seguro residencial “BRADESCO SEGRESIDOUTROS”, a instituição financeira também não juntou qualquer contrato assinado, proposta de adesão, ou mesmo autorização expressa da autora que justificasse o lançamento de valores em sua conta.

A simples menção a serviços bancários supostamente agregados ao crédito consignado não supre a exigência legal de consentimento específico, conforme determina o art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, na ausência de contratação, a cobrança de valores por serviços não solicitados configura falha na prestação do serviço, autorizando a restituição dos valores pagos, bem como ensejando indenização por dano moral.

Quanto à condenação por danos morais, trata-se de caso em que a consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, viu-se privada de parte significativa de sua renda mensal por débitos indevidos, o que extrapola os limites do mero aborrecimento. A jurisprudência do STJ admite o dano moral
in re ipsa
quando há descontos indevidos em conta bancária sem autorização do consumidor, sobretudo quando incidente sobre proventos de aposentadoria.

Com relação ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$4.000,00 arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Por fim, quanto aos índices de juros e correção monetária, nos casos de responsabilidade extracontratual, como é a hipótese, a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da taxa SELIC (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, de modo que cabe reparos na sentença tão somente para adequação dos índices.

Sobre essa matéria, segue o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.

(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
determinar que sobre a condenação por danos morais seja aplicada a Lei no 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025